Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-80.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. MENOS DE 24 ANOS. NECESSIDADE COMPROVADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA.
1. A maioridade civil do alimentando não implica automaticamente a extinção da obrigação de prestar alimentos (CC 1.694 § 1o). A doutrina e a jurisprudência têm entendido a limitação aos 24 anos de idade quando o alimentando estiver cursando o ensino superior ou profissionalizante. Precedentes.
2. A incapacidade financeira alegada pelo alimentante, por auferir proventos de aposentadoria, não impede, por si só, a obrigação de prestar alimentos à filha.
3. O fato de a alimentanda (20 anos) estar cursando o ensino superior e não exercer atividade laboral é impeditivo para a exoneração dos alimentos.
4. Negou-se provimento ao apelo.